Tribunal: STF
Processo: ARE 1338914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR C/C PEDIDO TUTELA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NÃO DEMONSTRADO INSUFICIÊNCIA DE TRATAMENTO OFERECIDO PELO SUS - PARECER DESFAVORÁVEL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
    Consta que o recorrente é portador de Oclusão de Veia Central da Retina em Olho Esquerdo (CIDIO H34.9). Solicita o uso do medicamento Eylia para o seu tratamento.
    Ocorre que não há nos autos informação de que ele tivesse usado outros fármacos fornecidos pelo SUS e que tenham provocado reações adversas, a fim de buscar medicação não padronizada e não disponível ao restante dos usuários do sistema.
    O parecer do NAT mostrou-se contrário ao fornecimento (f. 122/126).
    Com efeito, é preciso ter em mente que a obrigatoriedade de distribuição de medicamento deve ser analisada frente às possibilidades materiais reais do Poder Público, buscando-se priorizar alternativas que atendam satisfatoriamente a coletividade e, ao mesmo tempo, não onere demasiadamente os cofres públicos.
    Nesse ínterim, existem outras alternativas disponíveis pelos SUS e que podem, igualmente, servir ao tratamento desejado e, ainda, não existe nos autos a constatação de que a recorrente fez uso dos demais medicamentos disponibilizados pela rede pública, de modo que não há como se determinar o fornecimento.
    Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente